Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Caroline Amaral Pereira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e pela Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A impetrante noticia que o presente mandado de segurança visa reconhecer a ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras que negaram posse à impetrante no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade: secretário escolar, ao argumento de que não houve a apresentação do certificado do curso técnico em secretariado. Afirma que a exigência de apresentar o certificado de curso técnico em secretariado escolar foi incluída no edital sem respeitar o princípio da publicidade, moralidade, boa-fé e confiança na Administração Pública. Alega que a legislação do cargo não impõe que o aprovado em concurso tenha o certificado citado, razão pela qual o edital não poderia impor a referida exigência. Tece considerações a respeito do edital do certame e das vagas. Informa que o edital de abertura do certame previa que o candidato ao cargo de técnico de gestão educacional, especialidade: secretário escolar deveria possuir certificado de conclusão de ensino médio ou certificado de conclusão de curso técnico de ensino médio, acrescido do curso técnico em secretariado escolar. Relata ter havido retificação posterior do edital, oportunidade em que foi incluída a necessidade de apresentação de certificado de curso técnico em secretariado escolar tanto para quem tivesse certificado de conclusão de ensino médio quanto para quem tinha certificado de curso técnico. Argumenta que a alteração do edital não atingiu o princípio da publicidade, além de ter havido ofensa ao princípio da moralidade, boa-fé e confiança administrativa, uma vez que “a impetrante confiou que não haveria qualquer modificação das exigências do cargo para o qual foi aprovado como dizia o texto inicial do edital, contudo, foi realizado uma modificação substancial, sem que os candidatos pudessem ter ciência.” Narra ter sido nomeada para tomar posse no cargo para o qual foi aprovada e que, ao apresentar a documentação, não pode tomar posse em razão de não ter apresentado a habilitação prevista no edital do certame. Sustenta que a exigência do certificado em curso técnico de secretariado para o cargo não consta da Lei Distrital n. 5.106/2013 e que a sua exigência viola o disposto no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. Enfatiza que o ato administrativo que regulamenta o instituto do concurso público não pode impor obrigações inexistentes em lei aos candidatos, sob pena de desrespeito à legalidade que rege a administração pública. Ressalta que, de acordo com o art. 6o da Lei Distrital n. 5.106/2013, o ingresso no cargo de técnico em gestão educacional depende apenas da comprovação de conclusão do ensino médio. Afirma que o edital inovou no ordenamento jurídico, razão pela qual a eliminação da impetrante não possui qualquer validade jurídica. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de liminar para determinar a nomeação e posse da impetrante o mais rápido possível ou para que seja reservada a sua vaga até o deslinde da causa. No mérito, requer a declaração de ilegalidade do ato que impediu a posse da impetrante. Intimada para comprovar o efetivo preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a impetrante comprovou ter efetuado o recolhimento das custas (ID 13298175 e 13298205). Brevemente relatado, decido. O mandado de segurança é desafiado para o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/09). Inicialmente, cumpre salientar que a Câmara Cível é competente para julgar Mandado de Segurança contra ato de Secretário de Estado, nos termos do artigo 21, inc. II, do Regimento Interno deste Tribunal. Da análise dos autos, verifica-se que o ato tido como ilegal é a negativa de posse da impetrante no cargo de técnico de gestão educacional, especialidade: secretário escolar, em razão de não ter apresentado certificado em curso técnico de secretariado. De acordo com o item 2.2, cargo 37 do Edital n. 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, o requisito para a investidura no cargo de técnico de gestão educacional – especialidade: secretário escolar era a apresentação de certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, acrescido do Curso Técnico em Secretariado Escolar. Posteriormente, houve a publicação do Edital n. 26 – SEE/DF, de 8 de novembro de 2016, houve a retificação do requisito do cargo 37. De acordo com a referida retificação, o candidato aprovado para o cargo de técnico de gestão educacional – especialidade: secretário escolar deveria apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do curso técnico em secretariado escolar. Verifica-se, portanto, que a apresentação de certificado de curso técnico em secretariado escolar passou a ser exigida tanto para quem apresentasse certificado de conclusão de ensino médio quanto para quem apresentasse certificado de curso técnico em ensino médio. É importante destacar ser bastante comum que os editais que regem os concursos públicos sofram alterações, em decorrência das vicissitudes próprias de qualquer procedimento operacionalizado pela Administração Pública, sendo de responsabilidade dos candidatos acompanhar possíveis modificações no Diário Oficial ou no site das bancas responsáveis pelos concursos. Não se mostra possível concluir, portanto, que a alteração do requisito exigido para o cargo de técnico de gestão educacional – especialidade: secretário escolar não tenha sido precedida da publicidade exigida em hipóteses semelhantes, principalmente porque a referida alteração foi regularmente publicada em Diário Oficial. Saliente-se que a necessidade de apresentação de certificado de curso técnico em secretariado escolar não viola o art. 6o da Lei Distrital n. 5.106/2013[1], pois o referido dispositivo legal possibilita que o edital do concurso exija curso de qualificação profissional, como na presente hipótese. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma melhor análise após a autoridade coatora prestar as devidas informações, ocasião em que o mérito estará em condições melhores de ser apreciado. Solicitem-se as informações. Comunique-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal, com fulcro no inciso II, do artigo 7o, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após as diligências, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 6o Exigir-se-á, para ingresso no cargo de Técnico de Gestão Educacional, certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino e, nos casos especificados no edital normativo do concurso, curso de qualificação profissional na área e/ou inscrição em Conselho de Classe.